Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712269-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO ALVES LEMOS AGRAVADO: CHARLES PILOTTI DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMERO ALVES LEMOS contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0725017-32.2017.8.07.0001 movido em desfavor de CHARLES PILOTTI DOS SANTOS, indeferiu o pedido do agravante para expedir ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal a fim de solicitar informações sobre existência de imóveis cadastrados em nome do agravado. Nas razões recursais (ID 16092114), narra ter sido infrutíferas as buscas de bens em nome do devedor. Afirma ser seu ônus em localizar os indigitados bens, contudo a providência requerida foge do seu alcance. Alega ser útil a informação de imóveis cadastrados em nome do recorrido, pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, uma vez que inúmeros imóveis aqui localizados não possuem matrícula em cartório, mas apenas cadastro na Secretaria de Fazenda para fins de cobrança de IPTU. Sustenta a possibilidade de que, embora inexista registro de imóveis nas consultas pelo INFOJUD, o agravado seja possuidor de bens não declarados à Receita Federal. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a imediata expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, solicitando informações sobre a existência de bens imóveis cadastrados em nome do agravado. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 16092117). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal a fim de solicitar informações sobre existência de imóveis cadastrados em nome do agravado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo tenha indeferido o aludido pleito, inexiste risco imediato ao processo ou dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, como bem destacou o próprio recorrente, a pesquisa de bens é obrigação do exequente, não podendo transferir ao Poder Judiciário a busca de satisfação do seu crédito. Nesse contexto, a vexata quaestio pode aguardar o julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator